Tribunal: STF
Processo: ARE 1552416
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



     



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Pretensão de imediata transferência de crédito acumulado de ICMS para estabelecimento não interdependente. Pedido de apropriação deferido pelo Fisco. Caracterização de demora injustificada. Ocorrência do direito líquido e certo. Art. 25, §1º, II, da LC nº 87/96. Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, consoante entendimento do C. STJ, não cabendo imposição de óbices por norma regulamentar estadual. Escoamento do prazo estabelecido no art. 33, da LE nº 10.177/98. Incidência da Selic. Precedente desta E. Corte, inclusive entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Recurso desprovido e remessa necessária desacolhida.”. (eDOC 102, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso LXIX; 100 e 155, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o não cabimento de mandado de segurança em matéria referente à incidência de juros e correção monetária sobre crédito escritural, tendo em vista a Súmula 269 do STF, segundo a qual o “mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.



    Argumenta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de atualização dos valores alusivos aos créditos escriturais, em razão da ausência de previsão legal específica. Aduz-se que, entretanto, esta Corte excepciona esse entendimento quando a “não utilização” dos créditos escriturais decorre de óbice oposto pelo Fisco. Sustenta-se que, embora se admita o cabimento da correção monetária dos créditos, isso não ocorre em relação aos juros de mora. 



    Afirma-se a determinação de que os valores referentes aos juros e à correção monetária sejam disponibilizados no sistema e-Credac afronta o sistema de não cumulatividade do ICMS, tendo em vista o reconhecimento como crédito de valores que não decorrem de imposto cobrado nas operações anteriores.



    Defende-se ainda que o depósito na conta do e-Credac viola o regime de precatórios, pois equivale à realização de pagamento devido pela Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial sem a aplicação das regras concernentes ao precatório.



    Assevera-se, assim, que a determinação de incidência de juros de mora aos créditos escriturais acumulados fere diretamente o princípio da não cumulatividade.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar especie dos autos, consignou o seguinte:



    “Ressaltou o d. Magistrado:



    Ocorre que o art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 estabelece prazo máximo para que os requerimentos apresentados à Administração do Estado de São Paulo sejam decididos. Verbis: Artigo 33 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 



    No caso dos autos, considerando que os pedidos para a transferência foram protocolados em dezembro de 2021 e, ao menos até o protocolo da petição inicial deste processo, mais de mil dias tinham se passado sem análise, é certo que o Fisco tem incorrido em omissão ilegal. É o caso, assim, de se reconhecer a resistência ilegítima do Fisco, autorizando a incidência de correção monetária.



    E não há que se falar em impossibilidade de correção monetária, nos termos do art. 38 da Lei Estadual nº 10.177/982 . Isso porque, apesar de o referido artigo estabelecer que os créditos de ICMS devem ser escriturados em seu valor nominal, deve-se aplicar a ratio decidendi dos entendimentos do C. Superior Tribunal de Justiça que analisaram os créditos de IPI. 



    Reporto-me à Jurisprudência do E. STJ - que firmou entendimento de que o aproveitamento de créditos de ICMS quando obstaculizado indevidamente pelo Fisco dá ensejo à correção monetária Termo inicial da contagem da atualização que deverá ocorrer a partir do 121º dia nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 Precedentes desta C. Corte e dos Tribunais Superiores Fixação da verba honorária mantida diante do entendimento vinculante firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n.º 1.076, afetado ao REsp n.º 1.850.512/SP (TJSP; Apelação Cível 1076801-43.2021.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022). 



    Legítima a pretensão de obter a autorização da transferência, com a correção e juros, com emprego da taxa SELIC, por se tratar de condenação judicial de natureza tributária. Aplicação do Tema 905 do STJ. 



    Insta salientar que a atualização monetária não é penalidade, mas mera tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pelo processo inflacionário, de sorte que. os consectários legais devem incidir a partir do 121º dia do requerimento administrativo, com correção pela UFESP e juros - SELIC.



    Ademais, adoto como razões para decidir a fundamentação de V. Acórdão, mutatis mutandis, prolatado em caso parelho, em 26/6/2023, pela ilustre Desa. Vera Angrisani, deste E. TJSP, que possui assento na 2ª Câmara de Direito Público, com a mesma parte impetrante Midori Auto Leather Brasil Ltda. contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e com o mesmo pedido desta ação, isto é, de imediata transferência de crédito acumulado de ICMS para estabelecimento não interdependente cuja apropriação já foi deferida pelo Fisco e há demora injustificada:



    “A existência dos créditos e a possibilidade da apropriação são fatos incontroversos. Como destacado na origem, a Administração assim já reconheceu, disponibilizando-os na conta corrente da empresa do ambiente e-CredAc. Às fls. 44/45 há cópia da notificação encaminhada pelo Fisco onde expressamente consta o “DEFERIMENTO do Pedido de Apropriação de Crédito Acumulado No 79308/2016”. O mesmo ocorreu com os pedidos de nº 79.309, 79.310 e 79.312/16 (fls. 46/51).



    Nas razões recursais a Fazenda destaca que 



    “(...) a transferência do crédito acumulado deve ser pedida e se sujeita à autorização, como dispõe o artigo 75 do RICMS (...). A impetrante se enquadra em hipótese excepcional e não na regra geral da transferência do crédito acumulado disposta no RICMS, na medida em que pretende transferir o crédito acumulado para empresa não interdependente. O artigo 84 do RICMS/00 prevê hipótese de aproveitamento de créditos acumulados, por oportunidade de transferência entre estabelecimentos não interdependentes, a critério do juízo e conveniência e oportunidade do Secretário da Fazenda (...). Portanto, o pedido da autora carece de liquidez e certeza (...)” (sic, fls. 266/275).



    No entanto, como já decidiu esta E. Corte, os arts. 3º, II e parágrafo único, e 25, §1º, inc. II, da Lei Kandir1 , que tratam do tema aqui analisado, “(...) possuem eficácia plena e autoaplicável, estabelecendo sistemática própria pela legislação federal, cabendo ao Estado de São Paulo apenas regular a fiscalização da constituição do crédito, sem, contudo, estabelecer requisitos próprios de apuração. Em outra palavras, não é possível admitir a restrição de tais regras por decreto regulamentar estadual, pois a garantia de apropriação e (...)”. (eDOC 102, p. 5-9)



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I - Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas. II - Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia. III - Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado. IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI. V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados”. (RE 411861 AgR-ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.6.2010)



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO FISCO A SUA ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 1. Apesar de ter sido alegado durante todo o processo que a escrituração tardia dos créditos tributários se deu em razão de óbice imposto pelo Estado, tal alegação não foi apreciada pelo acórdão embargado. Configurada, assim, omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. Fazem jus à correção monetária os créditos tributários tardiamente escriturados em função de oposição injustificada do Fisco (RE 200.379-ED-ED-EDv, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 05-05-2006). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer o direito da demandante à correção monetária dos créditos tributários pleiteados”. (RE 372975 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013)



    Além disso, a parte sustenta que o depósito na conta do e-Credac afronta o regime de precatórios, pois equivale à realização de pagamento devido pela Fazenda Pública em decorrência de decisão judicial sem a aplicação das regras concernentes ao precatório.



    Com relação a esse ponto, registro que o Plenário desta Suprema Corte, em situação análoga, ao julgar o RE 553.710 (Tema 394), paradigma da repercussão geral, assentou a inaplicabilidade do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal na hipótese em que a dívida da Fazenda Pública não tenha sido reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. 



    No caso dos autos, a controvérsia cinge-se apenas à correção monetária de débito já reconhecido administrativamente, em que a Administração Pública criou óbice injustificado ao seu aproveitamento, dentro do prazo estabelecido em lei, conforme se depreende do excerto do acórdão acima transcrito.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ANISTIA POLÍTICA – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL – INAPLICABILIDADE DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – CF, ART. 100, “CAPUT” – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 553.710/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.



    (RE 1.098.162 AgR-segundo, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.10.2018)



    Por fim, no que se refere à discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, saliente que esta Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos seus requisitos, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2019.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente